Tribunal: CARF
Processo: 19515.720577/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720577/2016-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.671 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
CERMAG COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
CSLL. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. APURAÇÃO ANUAL E
ESTIMATIVAS MENSAIS. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA
DE OFÍCIO E ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação de duas penalidade para a mesma infração configura
concomitância inadmissível. A alteração legislativa do art. 44 da Lei no
9.430/96 não afetou a sistemática de recolhimento do CSLL, de modo que as
estimativas ainda configuram mera antecipação de pagamento. Aplicável ao
caso o enunciado da Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO A 20%. DECORRÊNCIA
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO E DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A multa de ofício de 75% decorre de expressa previsão legal, no art. 44, I da
Lei no 9.430/96, de modo que não pode ser afastada, e em nada se confunde
com a multa de mora de 20% prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE
TODO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
As multas integram o crédito tributário, nos termos do art. 113, § 1o do CTN, e
os juros de mora, que incidem sobre a sua totalidade, tem seu termo inicial
fixado no art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe ao CARF analisar alegações de violação a princípios constitucionais.
Aplicação da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para afastar a imposição da multa isolada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720577/2016-35
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720577/2016-35

pelo não recolhimento das estimativas, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca,
Andréia Lúcia Machado Mourão, Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que
negavam provimento integralmente ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.670, de 18 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 19515.720576/2016-91, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou improcedente
a impugnação e manteve crédito tributário lançado de ofício por insuficiência de recolhimento de
CSLL no ano-calendário 2012, acrescido de multa de ofício relativa ao ajuste anual e multa isolada
pelo não recolhimento de estimativas mensais.
Em impugnação, a contribuinte argui preliminar de nulidade e cerceamento de defesa
pela imprecisão da acusação fiscal na descrição dos fatos, pois no auto constou que a contribuinte
não justificou a diferença entre os valores informados em DIPJ, superiores aos informados em DCTF
ou recolhidos aos cofres públicos. Alega que a conjunção “ou” teria retirado a clareza quanto aos
fatos. Defende que todos os atos administrativos devem ser interprestados à luz da legalidade e que
teria faltado na autuação a “clareza fática”. Que teriam sido violados diversos princípios
constitucionais, como impessoalidade, moralidade e publicidade, e que teria havido excesso ou abuso
de autoridade, nos termos do art. 37 da Constituição.
No mérito, defende que o mero não recolhimento de tributos por estimativa não
seria causa para autuação, que não permitiria a aplicação de penalidades de ofício e isolada.
Entende que sobre o débito somente poderia incidir multa moratória de 20% e SELIC. No ponto,
requer o cancelamento da autuação e que “seja mantido tão somente o importe do tributo, com os
encargos de multa de mora de 20% e de juros da SELIC incidentes.”
Em novo tópico, discorre longamente sobre a dupla penalidade representada pela
aplicação concomitante das multas de ofício e isolada relativa às estimativas mensais não
recolhidas, uma vez que haveria a absorção desta pela penalidade concernente ao não pagamento
do ajuste anual. Transcreve precedentes do STJ que afastam a exigência concomitante das
penalidades aqui discutidas e ao final, pleiteia seja mantida apenas multa moratória de 20%
Insurge-se contra a multa de ofício de 75%, a qual afirma seria confiscatória e
lesiva ao direito de propriedade. Que inexistiria tipicidade entre a conduta infracional e aquela
punível com multa de 75%, o que seria causa de nulidade. Afirma que o julgador deve se valer
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720577/2016-35

de outros critérios, inclusive constitucionais e jurisprudenciais. Discorre longamente sobre o
tema, cita doutrina e jurisprudência e defende ter havido violação à proporcionalidade e
razoabilidade.
Ademais, rebate a aplicação de juros sobre multas, e em longo arrazoado defende,
em síntese, que “não se pode admitir, portanto, que uma obrigação acessória, qual seja, juros
moratórios, incida sobre outra obrigação, também de natureza acessória, qual seja, multa.”
O último ponto de insurgência da impugnação diz respeito ao termo inicial dos
juros moratórios, que no seu entender seria a data do lançamento por meio do auto de infração, e
não a data da ocorrência do fato gerador.
O acórdão recorrido afastou a preliminar de nulidade, pois o termo de verificação
fiscal fora claro ao consignar que a infração decorre de valor a título de CSLL apurado em DIPJ
e não registrado em DCTF nem recolhido por meio de DARF, sendo estes os motivos da
autuação, e que foram observados os requisitos legais na lavratura do auto de infração.
Em relação ao mérito, inicialmente o julgador traça um apanhado histórico sobre
os efeitos das declarações apresentadas pelas pessoas jurídicas capazes de configurar confissão
de dívida. Esclareceu a natureza informativa da DIPJ e constitutiva do crédito da DCTF.
Esclarece que as multas aplicadas ao caso concreto encontram previsão legal no
art, 44, I e II, alínea “b” da Lei no 9.430/96 e discorre sobre a multa isolada, a qual entende ser de
espécie distinta daquela cobrada com o tributo. Afirma que a multa isolada “é dirigida a coibir o
descumprimento da obrigação de antecipar o tributo no transcurso do período de apuração,
independentemente da constatação futura de eventual saldo a pagar.” Argumenta que a
contribuinte, optante do lucro real anual, deveria recolher as estimativas mensais, e que o
descumprimento dessa obrigação não poderia ficar isento de penalidade.
Foram expostos, ademais, os seguintes fundamentos:

12.3 Vale observar que a multa isolada de 50% e a multa de ofício de 75% constituem
duas espécies de penalidades, com hipóteses de incidência e bases de cálculo distintas.
A primeira possui como origem o descumprimento do dever de antecipar mensalmente
o tributo, princípio basilar do sistema de lucro real anual, tendo como base de cálculo
justamente o valor do recolhimento mensal não efetuado. A última decorre de
lançamento de ofício para constituição de IRPJ a pagar apurado ao fim do ano-
calendário, sendo o valor desta a sua base de cálculo.

12.4 Registre-se que, matematicamente, as duas multas somente têm bases de cálculos
de valores coincidentes quando o IRPJ a pagar apurado de ofício pela autoridade fiscal
possui o mesmo montante do total de IRPJ que deveria ter sido antecipado via
estimativa mensal.

12.5 Portanto, as comentadas penalidades se referem a ilícitos distintos e
inconfundíveis, cabendo a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor da
estimativa mensal que deixar de ser recolhida, independentemente da multa de ofício de
75% incidente sobre o IRPJ a pagar apurado em procedimento de ofício.

13. A defesa alega violação de princípios constitucionais, especialmente da vedação ao
confisco em razão das multas aplicadas. Sobre o tema, as multas aplicadas encontram
respaldo no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Nesse ínterim, vale
observar que o exame de validade de multa prevista em lei, tendo por parâmetros
princípios constitucionais, demandaria controle de constitucionalidade de normas,
atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720577/2016-35

no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235,
de 1972:

(...)

13.1 Por não se enquadrar em nenhum dos casos previstos no § 6o acima, não há como
afastar a cobrança da multa exigida com base em fundamento de inconstitucionalidade.

14. Quanto ao questionamento da incidência de juros com base na taxa SELIC sobre
multa, deve ser esclarecido que, na constituição de ofício do crédito tributário, são
lançados o tributo, a multa de ofício e os juros de mora incidentes sobre o valor do
tributo. Juros sobre multa não integram o lançamento originalmente formalizado,
referem-se a momento posterior relativo à cobrança do crédito tributário. Sendo assim,
não há litígio instaurado quanto a referido aspecto, motivo pelo qual não cabe
pronunciamento dos órgãos administrativos de julgamento acerca do tema.

14.1 Não obstante, a título de esclarecimentos, é importante notar que a multa, no caso,
faz parte do crédito tributário, conforme se pode verificar nos arts. 113, § 1o, e 139 do
Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, a seguir transcritos:

(...)

14.2 Por conseguinte, tem-se que a cobrança das multas lançadas de ofício deve receber
o mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário. Cabe registrar, então,
que a fundamentação para a futura cobrança dos juros de mora sobre a multa é
sustentada pelos seguintes dispositivos:

CTN
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.” (grifos acrescidos)

Lei n.o 9.430, de 1996:
"Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.

(...)

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

(...)

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.” (grifos acrescidos)

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720577/2016-35

14.3 Cumpre reiterar, no caso, que o conceito de crédito tributário abrange a multa de
ofício, de forma que, não efetuado o pagamento no prazo legal, o contribuinte
caracteriza-se em débito para com a União, incidindo juros de mora sobre o principal e a
multa de ofício.

15. Ainda sobre os juros, a contribuinte aduz que sua incidência deveria ocorrer a partir
do lançamento e não a partir do fato gerador como consignado no auto de infração.
Nesse ponto, cabe explicar que os juros do presente caso estão sendo calculados a partir
do mês subsequente ao vencimento da exigência (e não desde o fato gerador),
justamente como determina o art. 61 transcrito anteriormente.
No recurso voluntário, de início, a recorrente alega ter sido indevida a autuação do
CSLL por estimativa, que os juros de mora foram indevidamente aplicados desde o fato gerador
e não do lançamento; e que foi duplamente penalizada com multa isolada exorbitante, bem como
por multa de 75% que entendeu extorsiva.
A seguir, defende que o mero não recolhimento de tributos por estimativa não
seria causa para autuação, que não permitiria a aplicação de penalidades de ofício e isolada.
Entende que sobre o débito somente poderia incidir multa moratória de 20% e SELIC. No ponto,
requer o cancelamento da autuação e que “seja mantido tão somente o importe do tributo, com os
encargos de multa de mora de 20% e de juros da SELIC incidentes.”
Em novo tópico, discorre longamente sobre a dupla penalidade representada pela
aplicação concomitante das multas de ofício e isolada relativa às estimativas mensais não
recolhidas, uma vez que haveria a absorção desta pela penalidade concernente ao não pagamento
do ajuste anual. Transcreve precedentes do STJ que afastam a exigência concomitante das
penalidades aqui discutidas e ao final, pleiteia seja mantida apenas multa moratória de 20%
Insurge-se contra a multa de ofício de 75%, a qual afirma seria confiscatória e
lesiva ao direito de propriedade. Que inexistiria tipicidade entre a conduta infracional e aquela
punível com multa de 75%, o que seria causa de nulidade. Afirma que o julgador deve se valer
de outros critérios, inclusive constitucionais e jurisprudenciais. Discorre longamente sobre o
tema, cita doutrina e jurisprudência e defende ter havido violação à proporcionalidade e
razoabilidade.
Ademais, rebate a aplicação de juros sobre multas, e em longo arrazoado defende,
em síntese, que “não se pode admitir, portanto, que uma obrigação acessória, qual seja, juros
moratórios, incida sobre outra obrigação, também de natureza acessória, qual seja, multa.”
O último ponto de insurgência da recorrente diz respeito ao termo inicial dos juros
moratórios, que no seu entender seria a data do lançamento por meio do auto de infração, e não a
data da ocorrência do fato gerador.
Alfim, requer o cancelamento integral do auto de infração, afirma que jamais
poderia prosperar a aplicação de dupla penalidade e destaca que as matérias tratadas no recurso
são de ordem pública.
É o relatório.

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720577/2016-35

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir
Do conhecimento

O recorrente teve ciência eletrônica do acórdão em 09/03/2020 (e-fl.275),
e protocolou o recurso voluntário em 18/03/2020 (e-fl.278), dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/72, observada, assim sua tempestividade.

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de
junho de 2015.

Desse modo, verificada a tempestividade e os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu
mérito.

DO MÉRITO

I - Da aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada

Conforme relatado, a recorrente defende a impossibilidade de aplicação
concomitante das multas de ofício e isolada, esta relativa às estimativas
mensais não recolhidas, uma vez que haveria sua absorção pela
penalidade concernente ao não pagamento do ajuste anual.

Assevera que “a sanção decorrente do descumprimento de antecipação e
do pagamento definitivo se confundem, se absorvem e se eliminam entre
si, devendo incidir / substituir apenas a multa moratória de 20% (vinte
por cento).”

Tenho que assiste razão à recorrente quanto à impossibilidade de
aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada.

Até a alteração legislativa promovida pela Lei no 11.488/2007, não havia
qualquer dúvida quanto à vedação da concomitância na aplicação das
penalidades aqui discutidas, tanto que a matéria restou pacificada neste
órgão julgador, como se vê do enunciado da Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720577/2016-35

exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

No caso concreto, o ano-calendário é 2012, momento em que já se havia
alterado o art. 44 da Lei no 9.430/96, que conta desde a vigência da Lei no
11.488/07 com a seguinte redação:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Como se vê, a redação não prevê a aplicação concomitante, pois a
penalidade do inciso II pode ser facilmente identificada naquela do inciso
I, quando se refere à diferença de imposto, infração cometida por quem
não recolhe estimativas mensais ou o faz a menor, como no caso
concreto.

O tema não é novo neste órgão, e os posicionamentos se dividem em face
das alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.

Dentre os Conselheiros que entendem pela impossibilidade de
concomitância após a alteração legislativa, há consenso no sentido de que
as estimativas representam mera antecipação do imposto, de modo que a
aplicação de penalidade pelo não recolhimento das estimativas e do
imposto devido no final do período de apuração, importa em dupla
punição.

Estou de acordo com este entendimento, especialmente porque se trata
exatamente da mesma infração decorrente do mesmo fato: não
recolhimento do IRPJ ou recolhimento insuficiente.

Assim, entendo incabível a aplicação concomitante da multa de ofício e
da multa isolada. Esse, aliás, é o racional que se extrai do enunciado da
Súmula CARF no 105, o qual entendo remanescer perfeitamente válido e
aplicável à hipótese concreta.

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720577/2016-35

A alteração legislativa efetuada pela Lei no 11.488/2007 não importou em
alteração da sistemática de recolhimento do IRPJ, de modo que as
estimativas ainda configuram mera antecipação de pagamento.

Como bem destacado pelo Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella,
relator do acórdão 1402-004.017, e vencido no ponto:

(...) não podem tais penalidades coexistirem no mesmo lançamento,
independentemente da alteração legislativa que se procedeu no art. 44, § 1o da
Lei no 9.430/96, que teria invalidado a aplicação da Súmula CARF no 105 para
fatos geradores ocorridos após fevereiro de 2007. A alteração promovida pela
Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico da prescrição das penalidades
do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar algumas de suas
características, como a percentagem da multa isolada e afastar a sua
possibilidade de agravamento ou qualificação.
A dinâmica de aplicação e a coexistência de ambas penalidades não foi afastada
e, por sua vez, o cenário de possibilidade de dupla penalização do contribuinte
prevaleceu.
Como dito, não há consenso sobre o ponto. Todavia, são numerosas as
decisões que afastam a concomitância da multa isolada pela falta de
pagamento das estimativas mensais com a multa pela falta de
recolhimento do mesmo imposto, devido por ocasião do ajuste anual,
como se infere dos seguintes exemplos:

Numero do processo: 10380.722928/2012-17
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 15 00:00:00 BRT 2021
Data da publicação: Tue Jul 20 00:00:00 BRT 2021
Ementa: ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário: 2008 CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA
DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA
DO
EXCESSO
SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO. Não é
cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando já
aplicada multa de ofício no mesmo lançamento. É certo que o cerne decisório
dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi precisamente o
reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida
pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária. O
instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim,
ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
Numero da decisão: 1401-005.598
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720577/2016-35

Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. (documento
assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente) André Severo Chaves - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga,
André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente). Ausente
momentaneamente o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
Nome do relator: André Severo Chaves

Numero do processo: 15956.720092/2012-78
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Feb 01 00:00:00 BRST 2016
Data da publicação: Mon Apr 18 00:00:00 BRT 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário:
2009
LAVOURA
CANAVIEIRA.
BENEFÍCIO
FISCAL.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA. Os recursos aplicados na formação da lavoura
canavieira, integrados ao ativo imobilizado, estão sujeitos à depreciação e, não, à
exaustão, portanto podem integrar o benefício da depreciação acelerada
incentivada.
MÁQUINAS
AGRÍCOLAS.
BENEFÍCIO
FISCAL.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA. Os bens do ativo permanente utilizados na
agricultura fazem jus ao benefício da depreciação acelerada incentivada prevista
no artigo 314 do RIR/99. Isso independe do fato de o produto agrícola ser
empregado como insumo na atividade industrial pelo mesmo contribuinte.
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
PROPORCIONAL. Incabível a aplicação simultânea sobre a mesma infração da
multa isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-
calendário e da multa proporcional concernente à falta de pagamento do tributo
devido apurado no balanço final do mesmo ano-calendário. Isso porque o não
pagamento das estimativas é apenas uma etapa preparatória da execução da
infração. Como as estimativas caracterizam meras antecipações dos tributos
devidos, a concomitância significaria dupla imposição de penalidade sobre o
mesmo fato, qual seja, o descumprimento de uma obrigação principal de pagar
tributo. Recurso Voluntário Provido
Numero da decisão: 1401-001.523
Nome do relator: RICARDO MAROZZI GREGORIO

Assim, entendo que o recurso deve ser provido no ponto, para que seja
afastada a multa isolada aplicada pelo recolhimento insuficiente das
estimativas mensais.

II – Da multa de ofício e dos juros de mora sobre a multa
No caso concreto, o lançamento impôs a multa prevista no art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/1996, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será
aplicada multa de 75%:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720577/2016-35

Portanto, a multa exigida decorre de expressa previsão legal, de modo
que não pode ser afastada, e em nada se confunde com a multa de mora
de 20% prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96.

O mesmo se diga em relação aos juros de mora exigidos no lançamento,
pois conforme expressa previsão legal (art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de
1996), incidem juros de mora sobre todos os débitos tributários relativos
aos impostos e contribuições de competência da União, calculados pela
Taxa Selic (§ 3o do art. 5o da Lei no 9.430, de 1996).

Não é demais lembras que as multas integram a totalidade do crédito
tributário, nos termos do art. 113, § 1o do CTN, e por isso recebem o
mesmo tratamento dispensado a este, conforme art. 161 do CTN.

O não pagamento do tributo e da multa, portanto, são igualmente débitos
do contribuinte, e sobre a sua totalidade incidem juros moratórios
calculados pela SELIC, como fixou o enunciado da Súmula CARF no 4,
de aplicação obrigatória neste órgão, dada a sua eficácia vinculante:

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Por fim, a recorrente defende que os juros de mora deveriam ser
calculados a partir do lançamento, o que não é admissível, considerando
as disposições expressas do art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96, que
determina o termo inicial dos juros de mora para tributos que não foram
pagos no prazo legal:

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento. [Destaque nosso]

Assim, nada a prover no ponto.

III – Das alegadas violações constitucionais

Em suas razões recursais, a recorrente denuncia ainda, diversas violações
à Constituição por ocasião das multas aplicadas, como vedação ao
confisco, direito de propriedade, proporcionalidade e razoabilidade.

A análise da aplicação das multas ora combatidas, contudo, levaria
necessariamente à investigação da constitucionalidade da lei que as
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.671 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720577/2016-35

previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por força do
enunciado da Súmula CARF no 02:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Por falecer competência a este tribunal administrativo, que não exerce a
jurisdição propriamente dita, e exatamente por isso está impedido de
analisar alegações de inconstitucionalidade (o que compete unicamente
ao Poder Judiciário), entendo que o caso seria de não conhecimento
destas alegações, o que é corroborado pelo art. 63, II da Lei no 9.784/99.

No entanto, considerando que venho sendo reiteradamente vencida
nesta discussão – de proveito tanto mais acadêmico do que prático
nesta instância administrativa – e em atenção aos meus pares, altero
o meu entendimento para conhecer das alegações e negar-lhes
provimento.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito DOU
PARCIAL PROVIMENTO para afastar a multa isolada.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, apenas para afastar a imposição da multa isolada pelo não recolhimento
das estimativas.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital